Tribunal: STF
Processo: MS 37988
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, mediante despacho assim fundamentado:
    “1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por associação civil representativa de comunidade indígena contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, nos autos da representação por excesso de prazo n. 0001327-72.2021.2.00.0000, determinou que fosse expedida comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça Federal para apuração dos fatos e, na sequência, que o feito fosse arquivado. 
    2. O impetrante alega que o processamento de representação por excesso de prazo pelo CNJ não exige o esgotamento da via da Corregedoria do tribunal ao qual o representado se vincula. Sustenta que o controle da atuação do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes cabe ao CNJ, que não poderia deixar de analisar as questões apresentadas na representação. 
    3. Formula pedido liminar para que seja determinado ao CNJ que apure diretamente os fatos independentemente do esgotamento das vias correcionais locais. No mérito, pede a confirmação da liminar com a concessão da segurança.
    4. Parece-me haver conexão entre o presente feito e os MS 37.984, MS 37.985, MS 37.986 e MS 37.987, distribuídos ao Ministro Dias Toffoli. Todos têm as mesmas partes em ambos os polos, além de apresentarem fundamentos iguais, por se insurgirem contra decisões análogas do CNJ. O art. 55 do CPC estabelece que haverá conexão sempre que duas ou mais ações tiverem pedido ou causa de pedir comuns e seu § 1º determina a reunião de processos conexos, in verbis:
    […]
    5. O Regimento Interno do STF prevê, no art. 69, que a distribuição de ação gerará prevenção do relator para todos os processos a ela vinculados, por conexão ou continência. Esta parece ser a hipótese do presente caso. Vejam-se excertos do relatório do MS 37.984, que demonstram a identidade de causas de pedir:
    […]
    6. Os demais writs (MS 37.985, MS 37.986 e MS 37.987) foram distribuídos ao Ministro Dias Toffoli por prevenção ao MS 37.984. A presente impetração deveria ter a mesma distribuição, em vista da conexão assinalada. Observo que não ocorreu o trânsito em julgado nos casos mencionados, havendo agravo pendente de julgamento.
    7. Assim, remetam-se os autos à Presidência, com a proposta de redistribuição do feito ao Ministro Dias Toffoli (art. 69, caput, e § 2º – a contrario sensu – do RI/STF).” 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Roberto Barroso, DETERMINO a redistribuição do presente writ ao Ministro Dias Toffoli.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente